Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711906-30.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA ANDREZA HOLANDA DE MACEDO RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Mantenho a decisão como lançada. O ato foi devidamente publicado no Diário Oficial de Justiça, que é o meio de comunicação oficial disponibilizado às partes e advogados, sobretudo quando não há requerimento de intimação por meio eletrônico. O "art. 4o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. 2. O sistema eletrônico Push, oferecido para facilitar o acompanhamento dos processos, não consiste em meio legal de intimação e não pode ser confundido com o Diário de Justiça Eletrônico."(Acórdão 1269018, 07134665320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa a decisão precedente, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora